Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA OPERADORA. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrentes de cancelamento indevido de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada impossibilidade material e jurídica de cumprir a obrigação de fazer, em decorrência do encerramento das atividades do embargante, bem como se é necessária manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados pelo recorrente para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de transferência da carteira de beneficiários e suposta impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, concluindo, de forma fundamentada, pela subsistência da responsabilidade solidária do embargante.
5. A transferência da carteira de beneficiários para operadora sucessora não afasta a responsabilidade do embargante pelos atos praticados durante a vigência do contrato, nos termos do art. 7o do CDC e da teoria do risco da atividade.
6. A sentença, mantida pelo acórdão, reconheceu a legitimidade do embargante, em litisconsórcio passivo, e que cabem às operadoras de plano de saúde definirem internamente a forma de cumprir a obrigação.
7. A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
8. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido efetivamente apreciada no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. “A transferência da carteira de beneficiários e o encerramento das atividades da operadora de plano de saúde não afastam sua responsabilidade pelos danos decorrentes de atos praticados durante a vigência do contrato.”
2. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.”
3. “Para fins de prequestionamento, é suficiente o efetivo enfrentamento da matéria no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; e CDC, art. 7o. Jurisprudência relevante citada: Não há.